Tribunal: TJPA
Processo: 0802767-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802767-45.2022.8.14.0000

PACIENTE: WALTER RAMIELI SANTOS DA SILVA, FABIO KENNEDY FUZIEL FEITOSA, IVANILSON FREITAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
. NOTÍCIA DE FATO ARQUIVADA.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi arquivada
a Notícia de Fato
SIMP nº 000212-181/2022
, restando sem objeto o
writ
e, por conseguinte, o presente Agravo Regimental
.

2.

Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
julgar prejudicado o Agravo Regimental
, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 06 de julho de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS interposto por WALTER RAMIELI SANTOS DA SILVA, FABIO KENNEDY FUZIEL FEITOSA e IVANILSON FREITAS DA SILVA, com fundamento no art. 266 e ss. do RITJPA, contra decisão monocrática proferida pelo MM. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, que não conheceu do
writ
impetrado em favor dos ora agravantes.

Aduzem os agravantes que impetraram
habeas corpus
nesta
Eg.
Corte de Justiça
,
em

09/03/2022, com o objetivo de ter acesso à Notícia de Fato SIMP 000212-181/2022, alegando que supostamente estariam sendo impedidos pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Novo Progresso, responsável pela condução do feito. Requereram, liminarmente, a concessão da Ordem para permitir o acesso às peças informativas eventualmente produzidas e já documentadas na Notícia de Fato SIMP nº 000212-181/2022. Todavia, em decisão proferida no dia 14/03/2022 (ID 8505967), o relator do
writ,
o MM. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, indeferiu o pedido de liminar.

Em 30/03/2022, a defesa dos pacientes/agravantes ajuizou Reclamação Constitucional perante o STF, objetivando garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do mencionado Tribunal.

Em decisão monocrática proferida no dia 18/04/2022 (ID 9029148), o MM. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, não conheceu do
habeas corpus
, face a ausência de prova pré-constituída. Contra o referido
decisum
, a defesa interpôs o presente agravo regimental, onde requer a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do
writ
anteriormente impetrado, a fim de que seja determinado o acesso às peças informativas eventualmente produzidas e já documentadas na Notícia de Fato SIMP nº 000212-181/2022 (ID 9128000).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria em razão da aposentadoria do relator originário.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do presente Agravo Regimental encontra-se esvaziado visto que, ao realizar diligências junto a autoridade inquinada coatora, constatou-se que a Notícia de Fato
SIMP nº 000212-181/2022, após ser redistribuída à Promotoria de Justiça Militar, fora arquivada por meio de despacho proferido no dia 29/04/2022, conforme documento comprobatório em anexo.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do
writ
e, por conseguinte, do presente agravo, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
julgo prejudicado o Agravo Regimental
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA),

de julho de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 07/07/2023